Tribunal: TJPA
Processo: 0810781-97.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810781-97.2019.8.14.0040

APELANTE: WANESSA DA SILVA SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, bem como indenização por danos morais, sob fundamento de inexistência de invalidez permanente.

2.

A autora sustenta nulidade da perícia por suspeição do perito, falha no dever de informação e existência de incapacidade permanente ou em grau superior ao reconhecido administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade da perícia judicial por suspeição do perito; (ii) saber se restou comprovada invalidez permanente apta a ensejar complementação da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A arguição de suspeição do perito foi formulada fora do prazo legal, após a apresentação de laudo desfavorável, configurando preclusão, nos termos do art. 465, §1º, I, do CPC.
5. Inexistência de prova concreta de parcialidade do expert, sendo insuficiente a alegação genérica de prestação de serviços a seguradoras.
6. Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de incapacidade temporária, com limitação funcional parcial e possibilidade de recuperação, afastando o requisito de invalidez permanente.
7. Pagamento administrativo realizado em percentual superior ao apurado judicialmente, inexistindo direito à complementação.
8. Eventual falha no dever de informação não tem o condão de afastar requisito essencial da cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A arguição de suspeição do perito deve ser realizada no prazo legal, sob pena de preclusão. 2. A ausência de invalidez permanente, comprovada por perícia judicial, afasta o direito à indenização securitária complementar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
não indicada.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido e recebido (ID 30500583)

INDEFIRO
o pleito de ID 35094346 onde a parte recorrida, o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, requer que o presente feito seja retirado de pauta virtual, considerando, para tanto, o interesse do advogado em fazer a sustentação oral.

O §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018- TJPA, autoriza que as partes solicitem a retirada do feito do Plenário Virtual, contudo, tal previsão não é um direito potestativo da parte, até porque exige-se a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da Sessão,
o que não restou comprovado no requerimento
.

Não obstante, o advogado tem a faculdade de encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (CNJ-Resolução 591/2024), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Deliberado sobre o pedido de sustentação oral,
passo a relatar.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WANESSA DA SILVA SOUZA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, ajuizada contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC .

Narra a autora que foi vítima de acidente de trânsito em março de 2019, resultando em lesões no joelho direito, tendo recebido administrativamente a quantia de R$ 6.277,00, valor que reputa insuficiente diante da alegada invalidez permanente. Pleiteou, assim, a complementação da indenização securitária, além de indenização por danos morais .

Realizada perícia judicial, concluiu o expert pela existência de incapacidade temporária, com limitação funcional de 25% do joelho direito, passível de recuperação com tratamento adequado .

A sentença rejeitou a alegação de suspeição do perito por extemporaneidade e, no mérito, entendeu inexistente invalidez permanente, afastando o direito à complementação indenizatória .

Em suas razões recursais, a apelante sustenta:
a
nulidade da perícia médica, sob alegação de parcialidade do perito, que prestaria serviços a seguradoras, inclusive à recorrida, inclusive como assistente técnico em outros processos;
a
inexistência de preclusão quanto à arguição de suspeição, por se tratar de matéria de ordem pública e por ter sido suscitada na primeira oportunidade após a ciência dos fatos; que houve falha no dever de informação ao consumidor quanto às regras de gradação da indenização securitária; e
a
necessidade de reconhecimento de invalidez permanente ou, subsidiariamente, de maior grau de incapacidade, com consequente complementação da indenização.

Em contrarrazões, a seguradora pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando preclusão da alegação de suspeição do perito, nos termos do art. 465, §1º, I, do CPC; inexistência de prova de parcialidade do expert; a validade e suficiência do laudo pericial; a inexistência de invalidez permanente, conforme prova técnica produzida; e a inexistência de falha no dever de informação, especialmente em contrato de seguro coletivo .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a dois eixos centrais: a alegada nulidade da perícia médica por suspeição do perito; e o direito à complementação da indenização securitária por invalidez permanente.

A apelante sustenta que o perito judicial seria parcial por prestar serviços, na esfera administrativa e judicial, a seguradoras, inclusive à recorrida.

Entretanto, a sentença recorrida reconheceu a extemporaneidade da arguição, consignando que a parte foi regularmente intimada da nomeação do perito, apresentou quesitos e apenas suscitou a suspeição após a apresentação de laudo desfavorável .

De fato, o
art. 465, §1º, I, do CPC
estabelece que a arguição de impedimento ou suspeição do perito deve ser feita no prazo de 15 dias, a contar da intimação de sua nomeação.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a parte autora teve ciência da nomeação do perito e exerceu plenamente o contraditório, inclusive formulando quesitos, sem suscitar qualquer vício naquele momento.

A alegação posterior, somente após resultado desfavorável, caracteriza preclusão consumativa.

Ademais, ainda que superado o óbice processual, não há prova robusta de parcialidade concreta do perito. A mera prestação de serviços a empresas do setor securitário, sem demonstração de vínculo direto com a causa ou interesse no resultado, não é suficiente, por si só, para macular a imparcialidade do referido profissional.

O laudo pericial, por sua vez, revela-se tecnicamente fundamentado, baseado em exame clínico e critérios objetivos, não havendo elementos idôneos a infirmá-lo.

Assim, não procede a preliminar de nulidade.

No
mérito
, a pretensão recursal também não merece prosperar.

A cobertura securitária discutida refere-se à invalidez permanente por acidente.

Todavia, a perícia judicial foi categórica ao concluir que a autora apresenta incapacidade temporária, com possibilidade de recuperação mediante tratamento, bem como limitação funcional de 25% do joelho direito .

Tal conclusão afasta o pressuposto essencial para a indenização integral pretendida, qual seja, a invalidez permanente.

Ressalte-se que o pagamento administrativo realizado pela seguradora considerou percentual superior (50%) ao apurado judicialmente (25%), circunstância que reforça a inexistência de direito à complementação .

No tocante à alegação de falha no dever de informação, a própria sentença consignou que a discussão se torna irrelevante diante da inexistência de invalidez permanente, requisito básico da cobertura securitária .

De fato, ainda que se admitisse eventual deficiência informacional, tal circunstância não teria o condão de criar cobertura não contratada ou afastar requisito essencial do sinistro.

Por fim, o laudo médico particular apresentado pela autora não se sobrepõe à prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da imparcialidade do juízo.

Diante do exposto, não se verifica qualquer vício processual ou erro de julgamento na sentença recorrida, por isso
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026